Tribunal: TJSP
Processo: 1002416-42.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Município de Nova Odessa. Obrigação de fazer. Preliminar afastada. Conforme disposição do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/2019, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta somente nas comarcas em que a respectiva unidade judiciária já estiver instalada, o que não é o caso de Nova Odessa. Mérito. Autora portadora de Litíase Renal (CID N20). Pretensão de

Ementa:
Apelação. Município de Nova Odessa. Obrigação de fazer. Preliminar afastada. Conforme disposição do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/2019, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta somente nas comarcas em que a respectiva unidade judiciária já estiver instalada, o que não é o caso de Nova Odessa. Mérito. Autora portadora de Litíase Renal (CID N20). Pretensão de realização de procedimento denominado Litotripsia Extracorporea pela rede pública. Direito reconhecido. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Sentença de procedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002416-42.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, é apelada ELCIA ROSA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-42.2019.8.26.0394 -Voto no
2
Voto no 35.414
Apelação no 1002416-42.2019.8.26.0394
Apelante: Município de Nova Odessa
Apelada: Elcia Rosa da Costa
Apelação. Município de Nova Odessa. Obrigação de fazer.
Preliminar afastada. Conforme disposição do artigo 2o, § 4o, da Lei
Federal no 12.153/2019, a competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública é absoluta somente nas comarcas em que a
respectiva unidade judiciária já estiver instalada, o que não é o
caso de Nova Odessa. Mérito. Autora portadora de Litíase Renal
(CID N20). Pretensão de realização de procedimento denominado
Litotripsia Extracorporea pela rede pública. Direito reconhecido.
Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o
SUS. Sentença de procedência. Recurso desprovido.
ELCIA ROSA DA COSTA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, alegando que é
portadora de Litíase Renal (CID N20), e que precisa se submeter ao procedimento
denominado LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA, todavia não dispõe de condições para
realizar o tratamento com recursos próprios, daí porque invocando os artigos 196 e 197
da Constituição Federal pede que a intervenção médica seja custeada pelo poder público.
Julgada procedente a ação (fls. 69/72), apela a municipalidade,
com as considerações de fls. 75/91, requerendo a anulação da sentença e o
encaminhamento do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no artigo
2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009. No mérito, insiste na improcedência do pedido.
Contrarrazões a fls. 95/98.
O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do
recurso (fls. 110/113).
É o relatório
Conforme disposição do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no
12.153/2019, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta
somente nas comarcas em que a respectiva unidade judiciária já estiver instalada, o
que não é o caso de Nova Odessa, daí porque fica rejeitada a preliminar de nulidade da
sentença, aliás, como tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes
(Apelação no 1000140-38.2019.8.26.0394, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 01/09/2020;
Apelação Cível no 1002400-59.2017.8.26.0394, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j. 31/08/2020;
Apelação no 1002454-59.2016.8.26.0394, Rel. Des. Francisco Bianco, j. 27/04/2020;
Apelação Cível no 1000909-17.2017.8.26.0394, Rel. Des. Coimbra Schmit, j. 03/10/2019;
Apelação Cível no 0003254-75.2014.8.26.0394, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.
30/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-42.2019.8.26.0394 -Voto no
3
No mérito, o recurso não comporta provimento.
O dever de velar pela proteção da saúde dos cidadãos compete
ao poder público, em qualquer de suas esferas.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou
isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de
acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no 771.537/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005) e que “mera alegação de ausência de previsão
orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial” (REsp 1.366.331/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014).
É o que também decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015).
E o município desempenha papel relevante nessa tarefa,
porquanto a Constituição, em seu artigo 30, inciso VII, atribuiu-lhe o dever de prestar, com
a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população, daí o reconhecimento de procedência da ação, inclusive porque a autora, no
caso, comprovou a sua condição de hipossuficiente, e a necessidade do tratamento,
conforme documentos de fls. 19/29.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré em mais 5%, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator